Tribunal: TCU
Processo: 002.355/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de concessão de aposentadoria de Josilma Pinheiro, ex servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria a ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; e no art. 260 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de alteração de aposentadoria de Josilma Pinheiro; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES e à interessada, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.